Tribunal: TJES
Processo: 5002195-26.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002195-26.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TAINA DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Insurge-se a recorrente contra a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora.

Hipótese dos autos de atraso de voo superior a 19 (seis) horas, sem assistência material pela recorrente.

Em seu recurso, a recorrente alega que o atraso se deu em virtude do mau tempo, fato que restou incontroverso.

Todavia, a ausência de prestação de assistência gera transtorno que ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial indenizável.

Logo, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos à autora pela recorrente superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização.

Extrai-se dos autos que a autora necessitou passar a noite no aeroporto com sua filha.

No que tange o quantum indenizatório arbitrado, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso em concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com as custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.